Tribunal: TJPA
Processo: 0011654-05.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO SIMPLES E ROUBO IMPRÓPRIO ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO ? IMPROVIDO ? AS PROVAS NO SENTIDO DA AUTORIA DO APELADO SÃO FRÁGEIS ? PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO REO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO: As provas contidas nos autos são frágeis no sentido da autoria do apelado em relação aos delitos objetos do presente processo, de forma que se mostra temerário o uso destas para subsidiar a condenação do recorrido. É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, é adotado o princípio do in dubio pro reo, no qual, em havendo dúvidas sobre a participação de um indivíduo em determinado crime, deve ser considerado o estado natural de inocência deste.Nessa esteira de raciocínio, pairando dúvidas sobre a autoria do apelado nos crimes ora analisados, não resta outro caminho que não o da manutenção de sua absolvição, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011654-05.2016.8.14.0051
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA:
WILSON LOPES FERNANDES FILHO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES E ROUBO IMPRÓPRIO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO - IMPROVIDO - AS PROVAS NO SENTIDO DA AUTORIA DO APELADO SÃO FRÁGEIS - PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO:
As provas contidas nos autos são frágeis no sentido da autoria do apelado em relação aos delitos objetos do presente processo, de forma que se mostra temerário o uso destas para subsidiar a condenação do recorrido.

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, é adotado o princípio do
in dubio pro reo
, no qual, em havendo dúvidas sobre a participação de um indivíduo em determinado crime, deve ser considerado o estado natural de inocência deste.

Nessa esteira de raciocínio, pairando dúvidas sobre a autoria do apelado nos crimes ora analisados, não resta outro caminho que não o da manutenção de sua absolvição, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 10 de dezembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011654-05.2016.8.14.0051
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA:
WILSON LOPES FERNANDES FILHO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu o apelado
WILSON LOPES FERNANDES FILHO
, em relação às sanções punitivas previstas no art. 155,
caput
, c/c art. 157, §1º c/c art. 69, todos do CPB, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP, por não haver prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal.

Narra a exordial acusatória que:
¿no dia 29/06/2016, por volta das 01:00 horas, na praia Carapanari na Comunidade do Carapanari que o acusado subtraiu dois aparelhos celulares e a importância de R$ 100,00 (cem reais).

Narra-se que no local e hora dos fatos o grupo de amigos formado por ANDERSON AQUINO PEREIRA MORAES, TATIANE CRISTINA SANTOS SILVA, BIANCA SANTOS PEREIRA E WILSON LOPES FERNANDES FILHO realizavam uma festa na praia do Carapanari.

Alguns momentos depois verificou-se que o acusado havia se afastado dos brincantes que estavam dentro do rio indo em direção ao carro onde estavam os objetos pessoais de todos.

Ao subirem do rio em direção ao veículo, as vítimas JÉSSICA e TATIANE perceberam que seus aparelhos celulares MARCA/MODELO; SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME COR: CINZA e IPHONE 6 cor: DOURADO IMEI: 354449067310400.

No momento em que o grupo revistava o carro o acusado quis empreender fuga, mas a vítima JÉSSICA tentou impedi-lo segurando o mesmo no local, porém já que a mesma não tinha força o acusado conseguiu fugir em direção ao mato ali próximo. Em seguida, também foi constatado que estava faltando a importância de R$ 100,00 (cem reais) do porta-cédulas da vítima ANDERSON.

(...)

Segundo relato das vítimas, o acusado estava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica e com algum tempo foram procurados pelos familiares do acusado para saberem de seu paradeiro, então disseram que ele havia ido para o mato na praia do Carapanari, por isso o grupo de amigos e os familiares do acusado foram a sua procura e o encontraram na estrada que da acesso a Avenida Fernando Guilhon.

Nesse momento o acusado tentou agredir a vítima JÉSSICA com um pedaço de pau. Além do mais, as vítimas não sabem o paradeiro dos objetos furtados.(...)¿
. (sic. fls. 03/04)

A denúncia fora recebida em 29/08/2016. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença absolutória. (fls. 27/29-v)

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (fl. 31), com razões recursais às fls. 35/44.

Aduz que as provas dos autos são suficientemente robustas no sentido da condenação do apelado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 155,
caput
, c/c art. 157, §1º c/c art. 69, todos do CPB, pelo que requer a reforma da sentença absolutória.

Assevera que em razão do evidente prejuízo suportado pelas vítimas, bem como tendo nos autos expresso pedido, requer que seja fixado valor mínimo a título de indenização das vítimas.

Às fls. 45/49,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela defesa do apelado, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 51)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e pela manutenção dos termos da sentença absolutória, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas sobre a autoria do crime. Insta salientar que resta evidente que na conclusão do parecer ocorrera erro material por parte do Douto Procurador, ao se posicionar pelo
PROVIMENTO
do recurso, pois por consequência lógica aos argumentos lançados na manifestação, se extrai que em verdade este se posicionou pelo desprovimento do recurso ministerial. (fls. 56/59)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO CONDENATÓRIO

Não merece ser provido o pleito ministerial pela condenação do recorrido, quando as provas dos autos deixam lacunas no sentido da autoria do apelado em relação aos delitos objetos do presente processo, conforme será demonstrado a seguir.

Das provas dos autos se extrai que o apelado se dirigiu com o grupo das vítimas para uma chácara para beberem juntos na praia (rio) que existem ao fundo do imóvel, tem-se ainda que no local havia um grupo de aproximadamente 09 (nove) pessoas, dentre estas o apelado.

Há ainda evidências de que o apelado estava no rio junto com o grupo, e por algumas vezes saiu da água e retornou, todavia, a todo tempo permanecera fora da água uma amiga das vítimas de prenome Bianca, a qual segundo as vítimas teria visto o apelado vasculhando a carteira da vítima Anderson.

Tem-se ainda que no momento em que o grupo retornou para a parte superior do imóvel, e as vítimas Tatiane e Jéssica deram falta dos celulares que estavam no interior do carro do dono do local, Sr. Ciro, e passaram a acusar o apelado, em razão deste ter subido em direção ao local em que estavam os veículos, momento em que Jéssica segurou o apelado, tendo sido este revistado e nada foi encontrado em seu poder.

Ora, se mostra temerário indicar ao apelado a autoria do crime, quando segundo as vítimas havia um grupo de 09 (nove) pessoas no local, e nenhuma avistou o apelado pegar a chave do carro onde estariam os celulares, ou ainda, nenhuma das pessoas que estavam no local avistaram o recorrido vasculhar o carro, bem como no momento de sua revista realizada pelas pessoas que ali estavam nada foi encontrado. Somente a vítima Jéssica contradisse a versão das outras vítimas, afirmando que o apelado não havia sido revistado no local.

Se mostra estranho ainda a alegação das vítimas Anderson e Tatiane no sentido de que o apelado deu alarde de que queria ir embora, antes de o grupo todo subir, pois se o mesmo voltaria com Anderson, e no momento de sua revista nada foi encontrado consigo, não haveria sentido deste querer ir embora sem os bens furtados. Cabendo ser destacado que no dia seguinte o grupo retornou à chácara e novamente nada foi encontrado.

Ademais, o apelado apresentou versão coerente em Juízo, afirmando que após ser revistado e nada terem achado continuaram a lhe ameaçar e indicar a este a autoria do furto, momento em que não teve escolha que não a de empreender fuga do local de forma a resguardar a sua integridade pessoal. Sendo que o apelado informou em Juízo que no segundo momento em que o grupo o encontrou na estrada, se armou com um pedaço de pau para se proteger, pois já havia sido ameaçado pelas vítimas na chácara.

Assim não há como afastar a possibilidade de que qualquer das pessoas do grupo, ou algum terceiro poderia ter pego os celulares, pois segundo o apelado o grupo todo esteve na parte da casa da chácara na chegada, quando então prepararam a bebida para levarem para a margem do rio, restando ainda comprovado que haviam outras casas no entorno da chácara, bem como, que uma amiga das vítimas de prenome Bianca a todo tempo esteve fora da água enquanto todos estavam no rio, logo, pairando a dúvida acerca da autoria do crime de furto, sobretudo em razão de nada ter sido encontrado em poder do apelado no momento de sua revista.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as versões apresentadas em Juízo pelas vítimas e pelo réu/apelado:
ANDERSON AQUINO PEREIRA MORAES - VÍTIMA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 30):
que estava passando no maracanã, e o réu estava no bar junto com as meninas; que as meninas convidaram o declarante para ir em uma chácara para um churrasco; que o réu se ofereceu para ir também; que conhecia o réu apenas de vista; que foram todos para a chácara; que o grupo que foi no carro do declarante era composto pelo declarante, o réu e outros dois amigos; que as meninas foram em outro carro; que as meninas deixaram os pertences no carro, e o declarante levou os pertences para a praia, e embrulhou na camisa; que todos entraram na água, menos o réu; que algumas vezes o réu entrou na água e saiu novamente; que algumas vezes o réu subiu para o estacionamento; que em uma das voltas do réu para o local que todos estavam tomando banho, este pediu para ir embora do local, alegando que estava chato; que então o declarante falou para aguardar mais um pouco; que logo em seguida o grupo decidiu ir embora e quando o declarante foi pegar os seus pertences percebeu que sua porta cédulas estava mexida; que quando as meninas chegaram no carro, deram falta do celular delas, e passaram a afirmar que haviam roubado o celular destas; que nesse momento o declarante decidiu averiguar a sua carteira e percebeu que haviam levado o dinheiro que estava na carteira (R$ 100,00); que uma conhecida (Bianca) chegou a afirmar que o réu foi quem havia vasculhado a carteira do declarante, todavia o réu afirmou que estava somente atrás de cigarro; que a partir disso as meninas passaram a apontar o réu como o autor dos furtos; que após essa situação a Jéssica tentou segurar o réu, e então o declarante disse que iria chamar a polícia para resolver; que nesse momento a Jéssica não conseguiu deter o réu e este acabou se evadindo do local e entrou na mata; que cerca de 15 minutos após decidiram ir até a casa do réu e conversaram com a mãe do réu; que então a mãe do réu chegou a mencionar que não era a primeira vez que o acusado se envolvia em confusão, e afirmou que se tivesse sido ele ela iria pagar o prejuízo; que retornaram no encalço do acusado, e já o encontraram na rua, inclusive familiares deste também acompanhavam o grupo; que novamente o acusado correu em direção ao mato e retornou com um pedaço de madeira para bater nas meninas; que os bens não estavam com o acusado e não foram recuperados; que o irmão do acusado o levou para casa; que então se dirigiram para a delegacia; que quando chegaram na delegacia a mãe do acusado já tinha se direcionado com este até o local e prestado queixa de que o declarante e as meninas tinham ido na casa dela e os ameaçado; que então registraram o boletim de ocorrência; que haviam outras pessoas no local, mas estes estavam no rio, e nenhuma outra pessoa saiu em direção aos veículos; que o acusado no momento somente afirmou que teria vasculhado os pertences do declarante atrás de cigarro; (...) que até encontrar o acusado novamente levaram cerca de trinta minutos; que no local estavam o grupo que havia ido com o declarante; que o local era uma chácara privada; que próximo à chácara haviam outras duas casas.
TATIANE CRISTINA SANTOS SILVA

- VÍTIMA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 30):
(...) que conhecia o acusado de vista; (...) que na chácara decidiram descer para a praia; que desceram para praia e somente a Bianca ficou em cima; que chegou a avistar o acusado subindo em direção ao local onde estavam os carros, e em seguida retornou; que novamente percebeu o acusado subindo, e no retorno, este começou a dar alarde de que queria ir embora; que quando subiram deram falta dos celulares; que quando passaram a perguntar para o acusado se ele havia furtado os celulares este tentou se evadir do local, tendo a Jéssica tentado segurá-lo; que o acusado começou a afirmar que não havia sido ele, e tudo indicava que tinha sido ele; que a única pessoa que saiu da praia foi o acusado; que disseram que iam chamar a polícia; que em seguida o acusado fugiu em direção ao mato; que decidiram ir na casa do acusado e conversaram com a mãe deste, e ao explicarem a ela o acontecido, ela afirmou que não era a primeira vez que este se envolvia em problemas; que a mãe do acusado se comprometeu em pagar o prejuízo; que após saírem da casa do acusado encontraram com este na estrada, momento em que este foi agressivo com o grupo com um pedaço de pau, e logo em seguida passou a correr na Fernando Guilhon e se evadiu para o mato novamente; que chegaram a revistar o acusado logo em seguida ao acontecido, e nada encontraram com o mesmo; que no segundo momento em que encontraram com o acusado este não deixou que ninguém chegasse perto dele; que no dia seguinte retornaram ao local da chácara, tendo a declarante encontrado sua camisa que havia dado falta no mesmo caminho pelo qual o acusado havia fugido; que nada foi recuperado; que no total tinham 12 pessoas no local; que algumas pessoas estavam no rio e a Bianca estava sentada em cima; que os celulares ficaram no carro trancado; que o dono do carro havia deixado a chave junto com outros pertences próximo ao rio; que lembra de ter deixado o celular no carro.
JÉSSICA TAINARA BATISTA DA SILVA - VÍTIMA

(MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 30):
(...) que guardou o celular no carro do dono do local; que em seguida desceram em direção à praia; que enquanto estava todo mundo dentro da água a Bianca ficou fora da água, e percebeu que o acusado ficava subindo em direção aos carros e depois descia; que a declarante também percebeu a subida e descida do acusado; que na hora que subiram para os carros deram falta dos celulares; que então o Aquino disse que ninguém sairia de lá, e então o acusado passou a ficar nervoso, e tentou sair, mas a declarante o segurou, e mesmo assim em seguida conseguiu se evadir em direção ao mato; (...) que o acusado não deixou ninguém revistar ele no momento e logo em seguida entrou no mato; que se dirigiram até a casa do acusado e conversaram com a mãe deste, e informaram a esta que ele havia subtraído os pertences do grupo; que em seguida retornaram para o Carapanari atrás do acusado, foi então que encontram este na estrada; que então o acusado pegou um pedaço de pau para que ninguém chegasse perto dele; que ele foi principalmente com o pedaço de pau pra cima da declarante; que nesse momento o acusado não deixou que ninguém chegasse perto dele; que nenhum dos bens foi recuperado; que tinham cerca de nove pessoas no local; que ao redor do sítio tem outras casas, mas não moram outras pessoas; que guardou o celular no carro antes de descer para a praia;
WILSON LOPES FERNANDES FILHO - RÉU - INTERROGATÓRIO JUDICIAL (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 30):
que estava no bar, e quando viu Aquino o chamou para beber com o interrogado; que então o Aquino viu as vítimas e foi conversa com estas, e então decidiram ir para o rio; que pararam no caminho e compraram bebida; que em seguida se dirigiram para a chácara; que no carro do Aquino só foi este e o interrogado; que no outro carro não sabe quantas pessoas foram; que ao chegarem ao local prepararam a bebida, e toda a bebida foi levada para a beira da praia; que no bar ainda nem tinham bebido; que compraram a bebida para levar para a chácara; que na chácara a casa fica em cima e a praia em baixo; que existem outras casas ao redor; que inclusive ajudou o Aquino a descer em razão de sua deficiência na perna; que o grupo todo já havia bebido lá em baixo; que chegaram no local por volta de 23h20min; que quando saíram da praia para subir, as chaves estavam todas com eles, que o interrogado nem tocou em nada; que estava somente de bermuda fina de tomar banho, sem camisa e de sandália; que na subida o Sr. Ciro dono do local destravou o carro; que não ficou subindo até os carros, pois a bebida estava toda na praia; que não fumava na época dos fatos; que subiram todos juntos, e novamente subiu ajudando o Aquino; que na parte de cima ficaram bebendo em uma maloca, e então as meninas decidiram ir buscar os celulares no carro, e quando chegaram lá já não acharam mais os celulares; que a Jéssica começou a acusar o interrogado, e a Tatiane estava mais porre do que a Jéssica, e ai quiseram bater no interrogado, acusando este de ter roubado os celulares; que reitera que estava sem camisa e só de bermuda; que então a Jéssica abraçou o interrogado, e passaram a revistá-lo e nada acharam; que a Jéssica continuou a acusar o interrogado de ter furtado o celular que inclusive era novo; que então Jéssica empurrou o interrogado e pegou uma faquinha de serra em cima da mesa e veio para cima do interrogado para furá-lo; que outro rapaz que estava com as meninas passou a ameaçar o interrogado; que então o dono do local disse ao interrogado que saísse de lá; que então o interrogado se evadiu do local; que quando viu o carro em que as vítimas estavam vindo em sua direção entrou no mato e pegou um pau para se defender; que na chácara também só fugiu em razão de estar sendo ameaçado; que nega ter furtado os objetos no local; que a versão de que a mãe do interrogado teria afirmado que este era dado a se meter em confusões foi forjada pelas vítimas e pelo Aquino; que se declara inocente; que não sabe o paradeiro dos celulares, pois sequer sabia da existência de celular em poder das vítimas; que no local estavam umas nove pessoas.

Ademais, é cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, é adotado o princípio do
in dubio pro reo
, no qual, em havendo dúvidas sobre a participação de um indivíduo em determinado crime, deve ser considerado o estado natural de inocência deste.

Vejamos o que dispõe a doutrina de Guilherme de Souza Nucci sobre o tema:
(...) o princípio processual invocado determina que, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do réu, afinal, seu estado natural é o de inocência. (...)
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 10. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 258)

Nessa esteira de raciocínio, pairando dúvidas sobre a autoria do apelado nos crimes ora analisados, não resta outro caminho que não o da manutenção de sua absolvição, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença absolutória vergastada, consoante ao voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 10 de dezembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator